Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 12/10/2021, às 12:28. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO DE PAULA RIBEIRO em face de suposto ato coator imputado ao Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia do TJDFT, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 07 de outubro de 2021, por suposta prática do previsto nos artigos 157, §2o, II e art. 329, ambos do Código Penal. Ressalta que não houve confissão por parte do paciente e que, no depoimentos colhidos na respectiva Delegacia, os policiais declararam que perderam de vista o acusado de roubo, o qual empreendeu fuga no interior das quadras da QSA e somente detiveram o paciente depois de 500 metros adiante, como possível autor do crime. O paciente informa que não participou de qualquer conduta criminosa e sofreu graves agressões no momento da abordagem e que a conduta dos policiais causou-lhe fratura em seu braço. Explica que não foi realizado o exame de corpo de delito e, ante a grave lesão, pugnou pelo relaxamento da prisão. Adverte que não foram adotados os procedimentos corretos, pois não houve a juntada do exame de corpo de delito do paciente, o que torna a prisão ilegal, devendo ser imediatamente relaxada. Requer a concessão da liminar em Habeas Corpus, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, para relaxar a prisão ilegal do paciente Thiago de Paula Ribeiro e anular o auto de prisão em flagrante. No mérito, pugna pela concessão da ordem e a manutenção da liminar. DECIDO. Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva estão estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre eles a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II e artigo 329, ambos do Código Penal. Os elementos vertidos nos autos são graves e indicam indícios de autoria e materialidade a serem verticalizados por ocasião do processamento da persecução penal. O fato de não ter sido juntado o respectivo laudo de exame de corpo de delito, salvo casos em que há expressa previsão legal que determine, não é imprescindível ao oferecimento da denúncia e a sua ajuntada pode ser feita no curso da instrução processual. A alegação de que o paciente foi agredido por policiais exige exame aprofundado de provas a serem produzidas durante a instrução criminal e não nesses limites do habeas corpus. Ademais, consta do flagrante que o paciente sofreu um acidente durante a fuga, o que pode ter lhe causados lesões físicas. Com a conversão do flagrante em prisão preventiva fica superada a tese de nulidade do flagrante. Eventual desproporcionalidade da prisão pode ser aferida por ocasião da sentença. A despeito da argumentação expedida, nos estritos lindes da limitada cognição pela fase liminar de exame do habeas corpus, não identifico elementos à concessão da medida , notadamente porque, além da prática de crime de roubo, colocou em risco a integridade física de terceiros quando de sua fuga. Logo, não há elementos suficientes que permitam desnaturar liminarmente o decreto de segregação cautelar da prisão preventiva para resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Relator originário. Cumpra-se. Publique-se.